Tribunal: STF
Processo: ARE 1606864
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Elizabeth da Costa Gavino, em face do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA (RONI). IRREGULARIDADE GRAVE. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR APRESENTADA EXTEMPORANEAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO APÓS O PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO. PRECLUSÃO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 24 E 30 DA SÚMULA DO TSE. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO AFASTAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão por meio da qual negado provimento a recurso especial, a fim de manter o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE/PA) que julgou desaprovadas as contas de campanha da agravante referentes às Eleições 2024, quando concorreu ao cargo de vereador, com determinação de devolução de valor ao Tesouro Nacional. 2. Na origem, o TRE/PA entendeu que restou comprovada falha grave, apta a gerar a desaprovação das contas, além de registrar que foram concedidas sucessivas dilações de prazo para a candidata, que deixou transcorrer o prazo concedido sem a juntada da documentação. 3. No presente recurso, a agravante assevera a ausência de intimação da prestadora para esclarecimento das irregularidades apontadas no parecer técnico conclusivo, conforme determina o art. 64, § 3º, da Resolução n. 23.607/2019/TSE. Além disso, afirma que, mesmo considerando-se preclusa a juntada dos documentos tardios, estes são meramente complementares às informações tempestivamente registradas, devendo ser admitidos para fins de afastamento da irregularidade, consoante jurisprudência do próprio TSE. II. Questão em discussão 4. A controvérsia consiste na: (i) análise da possibilidade de aprovação das contas da agravante em razão da posterior regularização da irregularidade verificada; e (ii) aferição da aplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade como fundamentos para afastar a desaprovação. III. Razões de decidir 5. A agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada relativo à ausência de prequestionamento da tese de violação ao art. 64, § 3º, da Resolução n. 23.607/2019/TSE, sob a ótica de que ausente a intimação da prestadora para esclarecimento das irregularidades apontadas no parecer técnico conclusivo. Assim, a matéria está preclusa. 6. Hipótese em que o Tribunal regional entendeu que restou comprovada falha grave consistente na existência de recursos de origem não identificada - equivalentes a 71% do total arrecadado na campanha -, apta a ensejar a desaprovação das contas, tendo sido oportunizadas sucessivas dilações de prazo para regularização, sem que a candidata juntasse a documentação exigida. 7. Para a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na espécie, seria necessário, nos termos do entendimento firmado por esta Corte Superior, que as irregularidades identificadas na prestação de contas não fossem graves e não inviabilizassem a respectiva fiscalização pela Justiça Eleitoral, o que não é o caso. 8. A jurisprudência deste Tribunal Superior admite, nos termos do art. 60, § 3º, da Resolução n. 23.607/2019/TSE, a exigência de documentação complementar quando necessária à fiscalização e à análise das contas. Não se admite, entretanto, a juntada de documentos quando o prestador, devidamente intimado para o atendimento de diligências, não o faz no momento oportuno, ocorrendo os efeitos da preclusão. 9. Para modificar as conclusões do TRE/PA e entender pela suficiência da documentação preliminar apresentada e pela falta de intimação da agravante para esclarecimento das irregularidades apontadas no parecer técnico conclusivo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado n. 24 da Súmula do TSE. 10. Decisão recorrida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, incidindo o verbete n. 30 da Súmula do TSE. IV. Dispositivo e tese 11. Agravo interno desprovido.” (Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 0600253-70.2024.6.14.0010, Pleno, Rel. Min. Nunes Marques, Sessão Ordinária Virtual de 5 a 12.12.2025)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Inicialmente, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso e não apresenta repercussão geral (Tema 660-RG), de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONTEÚDO PUBLICITÁRIO EM VIAS E LOGRADOUROS. MULTAS APLICADAS PELA MUNICIPALIDADE. CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1289344 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 01-03-2021)
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)

De qualquer forma, melhor sorte não assiste ao recorrente.
Analisados os autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Desaprovação de contas. 4. Fundamentos do acórdão que não foram impugnados especificamente pelo recurso extraordinário. Súmula 284 do STF. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1353336 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 01-09-2022)
“DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. RECURSOS ARRECADADOS. ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. GASTOS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. IRREGULARIDADES DETECTADAS. DESAPROVAÇÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria o exame da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 2. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1492191 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16-08-2024)
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS DO DIRETÓRIO REGIONAL DE PARTIDO POLÍTICO. INEQUÍVOCA CIÊNCIA DO DIRETÓRIO NACIONAL. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA. TEMA N. 660/RG. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. A questão atinente à inobservância dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, uma vez que revela ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG). 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à desaprovação das contas do Diretório Regional de partido político e à inequívoca ciência do Diretório Nacional de referida decisão – demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1349830 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 07-03-2023)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente